Tribunal: TJBA
Processo: 8005924-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005924-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

Advogado(s): LEONARDO MARTINS WYKROTA

AGRAVADO: AREAL H F LTDA

Advogado(s):KEITH MEIRA DIAS, POLIANA ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FALTA COMPROVAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Art. 373, §1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AGRAVADA.
DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. A impugnação a gratuidade de justiça não merece acolhimento, haja vista seu cunho genérico, desprovido de qualquer comprovação. A parte agravante não apresentou documentação apta a desconstituir a concessão do benefício em favor da parte agravada.

2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. A verificação da legitimidade passiva ad causam é realizada in status assertionis, devendo ser analisada, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Considerando que a matéria está intrinsecamente ligada ao mérito da causa, deve a mesma com ele ser examinada.

3. A inversão judicial do ônus da prova encontra-se prevista no artigo 373, §1º, do CPC, não se restringindo às relações consumeristas. A utilização da distribuição dinâmica do ônus da prova encontra-se fulcrada na maior facilidade da parte contrária produzir a prova solicitada, como no caso concreto. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
05924-98
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
e, como agravada,
AREAL H F LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno,
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator